Tribunal: TJSP
Processo: 2148704-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Habeas corpus. Furto. Liberdade provisória. Não mais se apresentando a estrita necessidade do aprisionamento preventivo, faz-se admissível o deferimento da liberdade provisória, assegurando-se o juízo com cautelares de índole não diversa daquela mais veemente.